Tribunal: TJMT
Processo: 1019395-41.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019395-41.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO VENDITE MARTINS - CPF: 272.725.108-46 (ADVOGADO), AGROTERRA REPRESENTACAO LTDA - CNPJ: 38.268.277/0001-72 (AGRAVANTE), BRUNO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 040.113.551-94 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - NULIDADE DA EXECUÇÃO – CÓPIA DO TÍTULO EXECUTIVO – POSSIBILIDADE DE ABERTURA DE PRAZO PARA JUNTADA DO ORIGINAL
-
DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Apesar do
descumprimento da exigência legal, a solução para a questão discutida, ao revés da pretensão da agravante, não passa pela imediata decretação nulidade da execução, mas sim, pela simples intimação da exequente para que
,
dentro de um prazo razoável, deposite em cartório o título original, nos termos do artigo 425, § 2o, do Código de Processo Civil
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por AGROTERRA REPRESENTAÇÃO LTDA e BRUNO HENRIQUE DA SILVA, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos Autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1010061-03.2023.8.11.0037, manejada por COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO-SICREDI VALE DO CERRADO, rejeitou a exceção de
pré
-executividade.

Para tanto, os agravantes buscam demonstrar a pertinência da via da exceção, a fim de discutir a nulidade do título executivo que embasa a ação, sob o argumento
de
que é necessária a juntada da via original das Cédulas de Crédito Bancário.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso vertente,
a empresa
agravante, na condição de devedor
a
da instituição financeira agravada, busca reformar a decisão recorrida para que seja decretada a nulidade da execução em razão de não ter sido apresentado o original do título de crédito
.

O
título executivo em questão é uma cédula de crédito bancário passível de circulação mediante endosso, portanto, de nova cobrança, consoante
inteligência
do artigo 29, § 1o da Lei no 10.931/2004,
in
verbis
:

Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais:

§ 1o A
Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula
.

Assim,
da leitura atenta da norma
acima transcrita
, revela-se
indispensável a apresentação do
título executivo
original nos autos,
o que não foi realizado pela parte exequente nos autos
de origem, pois
se trata de documento digitalizado a partir de uma cópia e não do original (id no 1
33117031)
.

Desta feita
,
apesar do descumprimento da exigência legal,
a
solução para a questão discutida, ao revés da pretensão d
a

agravante
, não passa pela
imediata
decretação nulidade da execução, mas sim, pela simples intimação d
a
exequente para que
,
dentro de um prazo razoável, deposite em cartório o título original, nos termos do artigo 425, §2o, do Código de Processo Civil:

A propósito:

Art. 425. Fazem a mesma prova que os originais:

(...)

§ 2o Tratando-se de cópia digital de título executivo extrajudicial ou de documento relevante à instrução do processo, o juiz poderá determinar seu depósito em cartório ou secretaria.

Nesse sentido, também orienta a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA JUNTADA DO ORIGINAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 784, I do NCPC, o crédito objeto da ação de execução, deve fundar-se em título de obrigação certa, líquida e exigível
. 2. A ausência do título executivo original não implica em automática nulidade, podendo o Juiz intimar o exequente para sanar a irregularidade.
3. Recurso não provido. (TJMG
- Agravo
de Instrumento-Cv 1.0428.18.000128-4/001, Relator (a): Des. (a) Marcos Lincoln, 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/02/2019, publicação da súmula em 20/02/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PASSÍVEL DE TRANSMISSÃO POR ENDOSSO – ARTIGO 29, §1o, DA LEI N. 10.931/2004 - NECESSIDADE DE JUNTADA DO DOCUMENTO ORIGINAL – PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE –RECURSO PROVIDO. A cédula de crédito bancário é
titulo
transferível a terceiro por meio de endosso em preto, consoante o que preconiza a Lei N. 10931/2004, em seu artigo 29, § 1o. Assim, se a Cédula de Crédito Bancário é circulável por endosso, está submetida à cartularidade.
Na hipótese, embora tenha instruído a inicial com a cópia autenticada da cédula de crédito bancário, como
titulo
passível de circular por endosso, o documento original deve ser juntado quando da propositura da ação executiva. No entanto, embora seja imprescindível para a instrução da Ação de Execução a juntada do documento original, a sua falta constitui vício sanável, de modo que, em atenção aos princípios da celeridade processual e da primazia da decisão de mérito, além de ser a medida menos onerosa às partes que litigam desde o ano de 2014, deve ser acolhido o recurso e estipulado prazo de cinco dias para juntada do original do
título exequendo
, assim como apresentada planilha dos cálculos corretos, sob pena de extinção do feito. (N.U 1014265-80.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2019,
Publicado
no
DJE
27/03/2019)

Assim, na hipótese dos
a
utos, a decisão deve ser reformada apenas para a apresentação do título executivo original.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para que o exequente deposite em cartório o título executivo original.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024